Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS POR QUOTAS. EMENDA DA INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. GRAU DE HIERARQUIA MAIOR. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO CERTAME. 330, INC. IV, e 485, INC. I, AMBOS DO CPC INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA.
1. A litispendência consiste na tramitação de duas ações que possuem mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.
2. A parte litigante está impossibilitada de suscitar qualquer questão relacionada com a lide num segundo processo.
3. Como as autoridades coatoras possuem sede funcional no estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, sendo certo que o ato diretamente impugnado foi imputado ao Presidente da Fundação CESGRANRIO e este possui categoria funcional superior à autoridade do Banco do Brasil que figura no polo passivo da ação, é de se reconhecer a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para processar e julgar o writ, onde o processo está em tramitação.
4. Conhecido o recurso. Acolhida a preliminar de litispendência.